Tribunal: STF
Processo: Rcl 47792
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática mediante a qual julguei parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação, para:



     



    “determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização de jornalistas (pela proteção do sigilo da fonte jornalística) e de parlamentares federais (por usurpação de competência deste Tribunal) pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia.”



    A controvérsia envolve, em síntese, determinação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo para a investigação e responsabilização penal de pessoas (jornalista e deputada federal) que teriam recebido “pen drive” de fontes sigilosas com elementos de provas indicativos de corrupção e direcionamento na licitação do cerco eletrônico estadual do DETRAN-ES no valor de R$ 139 milhões de reais (inquérito nº 005/2021). 



    Neste recurso, a parte agravante aponta omissão do julgado, relativamente à ilegitimidade do reclamante e sustenta falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas evocados (ADPFs 130 e 601 MC e na QO na AP 937), alegando que a requisição de instauração de inquérito policial (n º 005/2021) visou apurar a invasão de dispositivo informático e não se voltou contra os jornalistas que divulgaram as informações alusivas ao suposto esquema criminoso no âmbito de processos licitatórios do Detran/ES.



    Requer seja reconsiderada a decisão questionada ou conhecido e provido, com a total reforma da r. decisão agravada, para não conhecer da reclamação ou julgar improcedentes os pedidos formulados.



    As contrarrazões da agravada foram anexadas no doc. 142.



    Por meio da Petição/STF nº 974/2023 (doc. 148), o Estado do Espírito Santo informa ter sido implementada a prisão preventiva de Jackson Rangel Vieira, jornalista, e Armando Fontoura Borges Filho, Vereador da Câmara de Vereadores de Vitória, afirmando tratar-se de medida determinada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das “fake news” (Inquéritos n. 4.781 e n. 4.828). 



    Na Petição/STF nº 10309/2023, o agravante informa a “cessação do foro por prerrogativa de função, aludindo ao término do mandato da então Deputada Federal Soraya Manato, sem que tenha sido reeleita, situação que diz ser apta a afastar o decido na Questão de Ordem na AP 937/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    Na Petição/STF nº 26.378/2023, a defesa de Jackson Rangel Vieira postulou a suspensão e posterior anulação da Pet nº 10.590/DF, protocolizada nos autos do INQ n. 4781 (doc. 151).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados na reclamação, entendendo pela “ausência de elemento que indique atuação voltada à violação do sigilo de fonte naqueles autos” (doc. 174).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto a possibilidade do exercício do juízo de retratação, amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Isso porque a reclamação foi formalizada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) contra ato de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Janderson Birschner Lube e da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade.



    Ocorre que a reclamante - ABI - não figurou como parte no processo no qual proferida a decisão questionada, carecendo assim de legitimidade e de interesse jurídico para propositura da reclamação, conforme a tranquila jurisprudência da Corte. 



    A propósito, destaco julgado que enfrentou idêntica controvérsia, envolvendo a Associação Brasileira de Imprensa - ABI:



    “Direito Processual Penal. Reclamação. Autor que não figura como parte no ato reclamado. Ilegitimidade.



    1.  A parte reclamante carece de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação, uma vez que não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e tampouco comprovou prejuízo sofrido pela decisão. Pleiteia sua legitimidade, como consta na inicial, em razão de sua finalidade institucional, o que não é admitido por esta Corte. Precedentes.



    2.  Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar” (Rcl 50.929, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 7/2/2022.)



    Cito, ainda, entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa). II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 16123 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 4/9/2014).



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 26288 AgR, Relator(a): minha relatoria, Segunda Turma, DJe-10-08-2017)”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.524. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão judicial proferida na ação popular não analisou o mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa. 3. A causa de pedir quanto à impugnação do ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado pelo agravante, de modo que lhe falta legitimidade ativa ad causam. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 46072 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 22/3/2022).



    Ademais, mostra-se prejudicado o pedido alusivo à ex-deputada federal Soraya Manato, pois, conforme informações extraídas do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, não mais exerce o cargo parlamentar naquela Casa Legislativa.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para não conhecer da reclamação formalizada pela Associação Brasileira de Imprensa - ABI, considerada a ausência de legitimidade ativa da reclamante, tornando sem efeito a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação.



    Declaro prejudicados os pedidos formulados nas petições nº 26.378/2023 (doc. 168) e nº 8183/2023 (doc. 151) e o agravo interposto pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (doc. 136). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente